Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-56.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000389-56.2021.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DAVID PEREIRA GAMA Advogado(s): SIDNEIA DE ALMEIDA SANTANA, ENZO PHILIPE GONCALVES OLIVEIRA, ROBEILTON SOUZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. PERÍODO ANTERIOR A 28/04/1995. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. PERÍODO POSTERIOR. NECESSIDADE DE PPP/LTCAT. AUSÊNCIA DE PROVA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CABIMENTO SEGUNDO O TEMA 942/STF. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de atividade especial, concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição mediante conversão de tempo especial. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos e na impossibilidade de conversão de tempo especial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa. O recorrente suscita, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, sob argumento de que a sentença lhe impôs ônus probatório que caberia ao Estado e, no mérito, pugna pela reforma do julgado, alegando enquadramento especial por categoria profissional até 28/04/1995 e direito à conversão do tempo especial em comum. II. Questão em discussão 2. Examina-se: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova técnica; (ii) se é possível reconhecer a atividade especial no período anterior a 28/04/1995 por enquadramento profissional; (iii) se, para o período posterior, é indispensável a apresentação de PPP e LTCAT; (iv) se o recorrente faz jus à conversão do tempo especial reconhecido; (v) se os requisitos legais para aposentadoria especial ou voluntária estavam preenchidos ao tempo do requerimento administrativo. III. Razões de decidir 3. Inexiste cerceamento de defesa, pois o autor, intimado para indicar provas, manifestou expressamente desinteresse, impedindo alegações posteriores em sentido contrário, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. 4. O reconhecimento da especialidade por enquadramento profissional é admitido até 28/04/1995, consoante Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979 e precedentes do STF, sendo possível, portanto, a averbação do período laborado como auxiliar de enfermagem até a edição da Lei 9.032/1995. 5. Após 29/04/1995, exige-se prova técnica idônea (PPP ou LTCAT) de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não suprida pela mera percepção de adicional de insalubridade. 6. Reconhecido o período especial anterior à Lei 9.032/1995, é possível sua conversão em tempo comum, nos termos do Tema 942/STF e art. 57, §5º, da Lei 8.213/1991. 7. Somado o período convertido ao tempo comum já reconhecido, o autor totaliza 35 anos, 3 meses de contribuição à época da DER, contudo não preenche o requisito etário mínimo exigido pelas regras estabelecidas na EC 26/2020, impedindo a concessão da aposentadoria voluntária. 8. Não preenchido o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial, também não cabe a concessão de aposentadoria especial. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, manifesta desinteresse em sua produção; 2. O exercício da atividade de auxiliar de enfermagem até 28/04/1995 é reconhecido como especial por enquadramento profissional; 3. A percepção de adicional de insalubridade não substitui prova técnica exigida para reconhecimento de atividade especial após 28/04/1995; 4. É possível a conversão do tempo especial em comum até a EC 103/2019 (Tema 942/STF), aplicando-se os critérios do RGPS; 5. O preenchimento do tempo de contribuição não supre a ausência do requisito etário exigido pela EC 26/2020 para aposentadoria do servidor público.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO n.º 8000389-56.2021.8.05.0078, em que figuram como parte recorrente DAVID PEREIRA GAMA e parte recorrida o ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor do eminente Relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA